Tribunal: CARF
Processo: 15504.015179/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. COMPENSAÇÃO COM 0 IR DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. SÓCIO REPRESENTANTE DE EMPRESA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DO SEU RECOLHIMENTO.
A compensação de imposto de renda retido na fonte, no caso de sócios, pressupõe a prova da sua retenção e do seu efetivo recolhimento com documentação hábil e idônea.
TAXA SELIC - APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 4
Nos termos da Súmula CARF no 4,  àpartir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - INOCORRÊNCIA
A multa de ofício de 75%, tem previsão legal no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e deve ser aplicada nos casos nela previstos.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015179/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. COMPENSAÇÃO COM 0 IR DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. SÓCIO
REPRESENTANTE DE EMPRESA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E DO SEU RECOLHIMENTO.
A compensação de imposto de renda retido na fonte, no caso de sócios,
pressupõe a prova da sua retenção e do seu efetivo recolhimento com
documentação hábil e idônea.
TAXA SELIC - APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 4
Nos termos da Súmula CARF no 4, “ àpartir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - INOCORRÊNCIA
A multa de ofício de 75%, tem previsão legal no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e deve ser aplicada nos casos nela previstos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015179/2010-86
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015179/2010-86

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 1.899,82, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
268,08
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

201,06
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 30/07/2010

29,48
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
1.069,63
MULTA DE MORA

213,92
JUROS DE MORA – CALCULADOS ATÉ 30/07/2010

117,65
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

1.899,82
A notificação de lançamento originou-se da revisão da declaração de ajuste anual,
quando foi glosado o valor declarado de imposto de renda retido na fonte de R$2.356,18
e contribuição previdenciária oficial de R$3.936,74 sob a justificativa de que o
contribuinte é sócio da empresa Transportes Nogueira Lima Ltda EPP que reteve do
rendimento mas não fez o recolhimento e não pode se beneficiar desta situação.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 28/07/2010 conforme comprovante
anexado às fls. 32.
Em 26/08/2010, o interessado apresentou impugnação juntada à fl. 01, na qual alega que
os valores constam do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Salienta que já houve tributação na fonte conforme cópia da DIRF fornecida pela
empresa.
Informa que junta cópia da DIRF 2008, ano calendário 2007 por meio da qual comprova
o fato de que os valores foram descontados do impugnante, e, desta forma, passaram a
ser responsabilidade e obrigação tributária da empresa.
Esclarece que não faz mais parte do quadro societário da empresa pois vendeu sua
participação.
Em razão deste fato, até o presente momento, não conseguiu obter os comprovantes de
recolhimento do imposto respectivo.
Pede diligência ou perícia na empresa com a finalidade de investigar e apurar o devido
recolhimento do tributo retido na fonte.
Para tanto indica perito às fls. 15.
Requer, ao final, a realização de diligência/perícia suscitada acima para constatação do
recolhimento do tributo e conseqüente declaração de insubsistência da Notificação.
Requer ainda em caso de constatação de ausência de recolhimento, que seja declarada a
ausência de responsabilidade do impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015179/2010-86

a) tempestividade do recurso voluntário
b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
d) a multa deve ser considerada improcedente por ser acessória à obrigação
principal indevida
e) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
f) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
g) inexigibilidade de arrolamento de bens para admissibilidade do recurso
h) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento de
IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, sobre os valores declarados e retidos dos
seus rendimentos.
Também questiona a aplicação da multa e da utilização da taxa SELIC.
Sobre a utilização da taxa SELIC esclarecemos o teor da Súmula CARF no 4 que
assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Os questionamentos sobre a multa aplicada não tem o condão de elidir a
imposição da multa de ofício de 75%, que é ditame claro da Lei no 9.430/1996, senão vejamos:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015179/2010-86

Deste modo, verificando-se infração à legislação tributária, corretamente a
autoridade fiscal aplicou a multa de ofício de 75% sobre o crédito apurado, não podendo o
referido percentual ser relevado/atenuado por esta instância de julgamento.
Com relação ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114,
§ 12 inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da Notificação de Lançamento,
destaque-se que houve o regular lançamento, tendo o servidor competente qualificado o
sujeito passivo, descrito o fato, apontadas as disposições legais infringidas e a
penalidade aplicável e determinado a exigência com a respectiva intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
O feito fiscal em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução de contribuição
previdenciária oficial e da compensação de imposto de renda retido na fonte informados
na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física DIRPF/2009, em relação às quais
o contribuinte pretende sejam restabelecidas.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art.
12).
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá ser compensado na declaração, se,
efetivamente, o ônus de pagamento tenha sido do contribuinte e o contribuinte possua
comprovante de rendimentos e de retenção de imposto emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei no 7.450, de 1985, artigo 55).
A respeito do direito à dedução do imposto de renda retido na fonte e do comprovante
da retenção, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o, e 943, §2o, preceitua:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250,
de 1995, art. 13).
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na declaração de
rendimentos, desde que devidamente comprovadas (art. 8, II da Lei no 9.250/95).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015179/2010-86

Especificamente sobre esta dedução, o art. 74 do Decreto no 3.000/1999 dispôs que: “na
determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser
deduzidas: I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios...”.
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, em seu art. 37, inciso I, regulamentou que
somente são admitidas, a título de dedução, as contribuições à previdência oficial,
cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio
benefício.
Verifica-se, pela legislação citada acima, que para o contribuinte usufruir da dedução de
contribuição à previdência oficial, ele deve ter suportado o ônus do pagamento das
contribuições.
Tratando-se de rendimentos relativo a sócio na função de sócio-administrador é exigível
a comprovação da efetividade da retenção e do recolhimento do IRRF e das
contribuições à previdência oficial. De acordo com o art. 723 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), fundamentado no art. 8o do Decreto-
Lei no 1.736/1979), a seguir transcrito, o contribuinte, na qualidade de sócio
administrador e representante da empresa é solidariamente responsável pelo
recolhimento do IRRF pela empresa.
RIR/99
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafoúnico.A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Significa dizer, que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento de tributos
descontados na fonte. O contribuinte tinha o dever, na condição de gestor da empresa
(fonte pagadora), de determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Assim, quando o beneficiário é sócio da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto
e/ou o responsável pela mesma, a simples existência de informe de rendimentos já não
basta para comprovação da retenção do imposto de renda na fonte. Sendo necessária,
nestes casos, a apresentação de DIRF com a indicação da retenção do imposto e
existência de comprovantes de recolhimentos efetuados sob o respectivo código.
Sobre a matéria, a Instrução Normativa SRF no 28, de 22 de março de 1984, estabelece,
em seus itens 1, 2 e 3:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.
O contribuinte é identificado nos sistemas da RFB como sócio da fonte pagadora,
Transportes Nogueira Lima Ltda –EPP, no período de 24/06/1997 a 22/03/2010.
Portanto, ainda que haja DIRF apresentada pela pessoa jurídica informando a retenção
de imposto na fonte, resultante de pagamento de pró-labore ao sócio da empresa, deve
ser comprovado o recolhimento do tributo pela pessoa jurídica.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015179/2010-86

Quanto aos documentos juntados às fls. 18 à 29 referem-se os mesmos ao ano
calendário 2007 tratando o presente lançamento do ano calendário 2008.
Os documentos referentes ao ano calendário 2008 foram juntados ao processo comprot
15504.015178/2010-31 tratando-se de três guias DARF, recibos de pro-labore e
comprovantes de transferência eletrônica.
As guias referem-se aos meses de maio, julho e agosto recolhidas no código 0588 no
valor de R$389,16. De acordo com a DIRF o contribuinte teve retido nestes meses o
valor de R$ 194,58. Faz jus assim ao restabelecimento de compensação do imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 583,74.
Assim, não tendo o contribuinte comprovado a efetividade do recolhimento do imposto
de renda retido na fonte para os demais meses e nem o recolhimento da contribuição
previdenciária oficial, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Desta forma, efetuados o ajuste com o restabelecimento da compensação do Imposto de
Renda Retido na Fonte deR$583,74.
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados............R$36.000,00
Total das Deduções Declaradas ...................................R$14.544,91
Glosa de Deduções Indevidas........................................R$3.936,74
Base de Cálculo Apurada..............................................R$25.391,83
Imposto Apurado.............................................................R$1.337,71
Compensação do Imposto Retido na Fonte restabelecido em julgamento
............................................................................................R$583,74
Imposto Suplementar..........................................................R$753,97
Em relação ao pedido do contribuinte para que fosse efetuada uma perícia, verifica-se
que inexistem razões capazes de justificar a realização da mesma.
A realização de prova pericial é necessária quando a análise do seu objeto depende de
conhecimentos técnicos especializados que contribua para a elucidação dos fatos em
discussão. A realização da prova pericial não se destina a suprir provas que o
contribuinte deixou de apresentar à Fiscalização no momento da ação fiscal ou omitiu
quando de sua impugnação.
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação para alterar o imposto
suplementar a pagar, devendo o valor exigido no código 2904 – passar de R$268,08
para o valor de R$188,42 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), a ser
acrescido da multa de ofício (75%) e dos juros de mora; e o valor lançado no código
0211 - passar de R$1.069,63 para R$565,55 a ser exigido com multa de mora e juros de
mora.
Erica Luciana Alves
Relatora
Embora este relator compartilhe do entendimento de que o contribuinte não é
responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte
pagadora, no presente caso verificou-se que era o próprio recorrente um dos responsáveis direto
pelo recolhimento do IRRF na qualidade de sócio administrador da empresa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015179/2010-86

Fl. 105
DF CARF MF
Original